Tribunal: TJSP
Processo: 2043882-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos termos do artigo 1.012, § 3o, I e §4 o, do Código de Processo Civil de 2015. Hipótese com previsão legal de recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo. Decisão monocrática mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2043882-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANA LUCIA ORLANDO, é agravado JAIR BATISTA DE SOUZA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043882-80.2020.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno no 2043882-80.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Agravante: Ana Lúcia Orlando
Agravado: Jair Batista de Souza
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42541)
AGRAVO INTERNO Interposição contra
decisão que indeferiu o pedido de efeito
suspensivo formulado nos termos do artigo
1.012, § 3o, I e §4 o, do Código de Processo
Civil de 2015. Hipótese com previsão legal
de recebimento da apelação apenas no efeito
devolutivo. Decisão monocrática mantida.
Agravo interno não provido.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/10)
interposto por Ana Lúcia Orlando contra decisão monocrática (fls. 138
autos em apenso) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
formulado nos termos do artigo 1.012, § 3o, I e § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015. Inconformada, sustenta que em casos
excepcionais o E. Tribunal de Justiça tem conhecido a possibilidade de
receber o recurso de apelação em ambos os efeitos. Argumenta que o
fumus boni iuris está caracterizado pelos elementos constantes da ação
de despejo. Diz que o agravado não deseja e nunca desejou o despejo da
ora agravante. Assevera que a r. sentença fixou o prazo exíguo de 15
dias para a desocupação do imóvel sob pena de desocupação forçada,
que ocorrerá no dia 19 de março p.futuro. Afirma que suas condições
financeiras são sofríveis, pois encontra-se desempregada, não é sócia de
nenhuma empresa, não possui cartão de crédito e não aufere
rendimentos de nenhuma espécie. Alega que possui 54 anos, 02 filhos
menores de idade e que seu marido, que possui graves problemas
cardíacos, é quem custeia os gastos com transportes, moradia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043882-80.2020.8.26.0000/50000
3
alimentação, escola, saúde entre outros. Requer a reconsideração do
pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação e a remessa do
presente recurso ao Colegiado para suspensão dos efeitos da r. sentença
até o julgamento da apelação. Postula o provimento do agravo.
É o que havia para relatar.
Com efeito, nos termos do artigo 1.021, do
Código de Processo Civil/2015, contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Pois bem.
No caso dos autos, a agravante insiste que não
foi atribuído o efeito suspensivo à apelação, requerido nos termos do
artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil/2015, não obstante
ter demonstrado a probabilidade de provimento do recurso, diante das
múltiplas razões recursais que pugnam pela reforma da sentença.
Importante
mencionar
que
por
decisão
proferida às fls. 138 dos autos, o pedido formulado pela agravante e
analisado por este Relator, foi indeferido.
Ora, a decisão agravada, negou a concessão do
efeito suspensivo ao recurso de apelação, porque não demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso.
Na verdade, busca a agravante através de
incidente excepcional previsto no artigo 1.012, § 3o, do Código de
Processo Civil/2015, a análise antecipada de questões de mérito que
apenas serão apreciadas no julgamento do recurso de apelação.
Ademais, o artigo 58, inciso V, da Lei n.o
8.245/91 (Lei da locação) dispõe que: os recursos interpostos contra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043882-80.2020.8.26.0000/50000
4
sentenças terão efeito somente devolutivo.
As demais questões suscitadas pela agravante,
pelo menos em análise não exauriente, não demonstram a probabilidade
de provimento do recurso, sendo importante mencionar que a alegação
de que os valores cobrados foram pagos pela seguradora e demais
questões serão devidamente analisadas quando do julgamento do
recurso interposto.
Igualmente, a alegação da agravante de possuir
54 anos e ter filhos menores de idade em nada a favorece, uma vez que
se trata de ação de despejo por falta de pagamento.
Nada impede que a agravante requeira prazo
maior para desocupação junto ao locador em uma composição.
Portanto, não se faz presente qualquer situação
a justificar a excepcional atribuição do efeito suspensivo pleiteado.
Destarte, a decisão monocrática ora agravada
deve ser mantida por encontrar-se correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo
interno.
Mario A. Silveira
Relator